Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Se o Distrito Federal manifestou anuência aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, impõe-se proclamar que a pretensão recursal voltada aos referidos cálculos encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.

2. Agravo interno não provido.